Tribunal: TJDFT
Processo: 0710173-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710173-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HIGOR CARVALHO DOS SANTOS DANTAS, HIGOR CARVALHO DOS SANTOS DANTAS 06983609158, ARTHURO CARVALHO DOS SANTOS DANTAS, DANTAS NOTEBOOKS LTDA, CARLOS LIMA COSTA 05531978197 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação monitória na qual foi rejeitada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o requerimento de tutela de urgência. BG Empreendimentos Imobiliários Ltda. argumenta que todas as diligências requeridas e deferidas para a satisfação do crédito foram infrutíferas porque Higor Carvalho dos Santos Dantas e Higor Carvalho dos Santos Dantas 06983609158 (razão social: Dantas Computadores) não possui bens penhoráveis e não foi localizado no seu endereço comercial e fiscal. Informa que a oficiala de justiça compareceu no endereço comercial de Higor Carvalho dos Santos Dantas 06983609158 (razão social: Dantas Computadores) e verificou que ali passou a funcionar a empresa Dantas Notebooks Eireli, cujo proprietário é Arthuro Carvalho dos Santos Dantas, irmão de Higor Carvalho dos Santos Dantas. Relata que o representante da BG Empreendimentos Imobiliários Ltda. acompanhou a diligência da oficiala de justiça e constatou que a empresa Higor Carvalho dos Santos Dantas 06983609158 (razão social: Dantas Computadores) encerrou suas atividades em razão de problemas no Poder Judiciário e que continuavam a exercer suas atividades normalmente, porém em nome da pessoa jurídica constituída por seu irmão. Diz que Dantas Notebooks Eireli recebia pagamentos pela plataforma Pix em nome do agravado Higor Carvalho dos Santos Dantas. Afirma que trouxe aos autos uma gravação de áudio que demonstra o desvio de finalidade e sucessão fraudulenta de Higor Carvalho dos Santos Dantas 06983609158 (razão social: Dantas Computadores). Sustenta a existência de desvio de finalidade e sucessão fraudulenta, pois Higor Carvalho dos Santos Dantas passou a exercer suas atividades na empresa de seu irmão, bem como encerrou as atividades de sua empresa diante de muitos problemas no Poder Judiciário. Menciona que colacionou fotografias que demonstram a confusão patrimonial, pois os pagamentos devidos à empresa Dantas Notebooks Eireli, cujo proprietário é Arthuro Carvalho dos Santos Dantas, eram efetuados na conta corrente da pessoa física de Higor Carvalho dos Santos Dantas. Declara que recentemente adquiriu um produto na empresa Dantas Notebooks Eireli, porém os valores pagos mediante cartão de crédito foram destinados a empresa denominada Carlos Lima Costa 05531978197. Argumenta que há indícios de que o contrato de trespasse entre Higor Carvalho dos Santos Dantas e Arthuro Carvalho dos Santos Dantas tenha sido simulado, pois não há registros de pagamento e é praticamente impossível que um jovem de 23 tenha constituído uma empresa com capital social integralizado de R$ 120.000,00. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: 1) bloquear os ativos financeiros de Higor Carvalho dos Santos Dantas (CPF: 069.836.091-58); Arthuro Carvalho dos Santos Dantas (CPF: 079.996.001-21); Dantas Notebooks Ltda. (CNPJ: 40.602.213/0001-08) e Carlos Lima Costa 05531978197 (CNPJ: 48.733.467/0001-77) até o limite de R$ 39.312,41 (trinta e nove mil e trezentos e doze reais e quarenta e um centavos); 2) determinar à Stone Instituição de Pagamento S.A. que realize o bloqueio contínuo de vinte por cento (20%) dos recebíveis de Carlos Lima Costa 05531978197 (CNPJ: 48.733.467/0001-77) até o limite de R$ 39.312,41 (trinta e nove mil e trezentos e doze reais e quarenta e um centavos); 3) impor restrição de alienação de veículos automotores eventualmente registrados em nome de Dantas Notebooks Ltda. (CNPJ: 40.602.213/0001-08), Carlos Lima Costa 05531978197 (CNPJ: 48.733.467/0001-77) e Arthuro Carvalho dos Santos Dantas (CPF: 079.996.001-21); 4) deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pede, em relação ao mérito, o provimento do agravo de instrumento para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela de urgência pleiteada. Preparo regular (id 44838963). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica apta a subsidiar a desconsideração da personalidade jurídica requerida. É cediço que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.[1] A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, somente cabível, ao menos na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.[2] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial, por sua vez, é compreendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por atos de descumprimento da autonomia patrimonial, tais como o adimplemento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador, ou vice-versa, bem como a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações – exceto os de valor proporcionalmente insignificante.[3] BG Empreendimentos Imobiliários Ltda. fundamenta seu requerimento no encerramento irregular das atividades de Higor Carvalho dos Santos Dantas 06983609158 (razão social: Dantas Computadores); exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo; continuidade do exercício de atividade profissional por Higor Carvalho dos Santos Dantas na empresa de seu irmão; e recebimento de valores pela Dantas Notebooks Eireli, cujo proprietário é Arthuro Carvalho dos Santos Dantas, na conta corrente da pessoa física de Higor Carvalho dos Santos Dantas. Os fundamentos suscitados, no entanto, revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada não é apta a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. O único argumento apresentado que encontra consonância com os requisitos do Código Civil é o suposto recebimento de valores pela Dantas Notebooks Eireli na conta corrente da pessoa física de Higor Carvalho dos Santos Dantas. Ocorre que só há menção a um (1) pagamento, situação isolada incapaz de comprovar a confusão patrimonial. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) Este Tribunal de Justiça compartilha desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. (...) 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ART. 50, CC. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, seja na modalidade direta, seja na inversa, constitui medida excepcional. Nos termos do art. 50 do CC, notadamente após as alterações promovidas pela Lei 13.874/2019, depreende-se que, para que haja a desconsideração da personalidade jurídica é necessário que esteja caracterizado o abuso de direito por meio da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. 2. O inadimplemento do débito e a dificuldade em localizar bens passíveis de constrição não são causas suficientes, por si sós, para deferir a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 3. Não se comprovando que os sócios constituíram as novas pessoas jurídicas com o objetivo de lesar o credor, restando demonstrado, ao revés, que as empresas foram criadas antes da constituição do débito exequendo, e não logrando o exequente agravante demonstrar a ocorrência de confusão patrimonial entre as figuras das empresas e dos sócios, merece ser mantida a decisão que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n. 1300221, 07197447020208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 11.11.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.11.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Ausente a probabilidade de provimento recursal, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] art. 49-A, parágrafo único, do Código Civil. [2] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. [3] Art. 50, § 2, incs. I, II e III, do Código Civil.